Tribunal: TJDFT
Processo: 0749105-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VENDA DE BILHETES AÉREOS POR EMPRESA INTERMEDIADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PARTE INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que extinguiu o processo sem julgamento de mérito em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.
2. Na origem, a parte autora, ora recorrente, ajuizou ação visando a restituição de valores desembolsados na aquisição de passagens aéreas posteriormente canceladas em razão da pandemia de COVID-19.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 49680804 e 49680805). Foram ofertadas contrarrazões (Id 49680807).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na legitimidade passiva da recorrida e na ocorrência de falha na prestação do serviço.
5. Em suas razões recursais, a parte autora afirma que adquiriu passagem aérea junto à empresa ré, com voo operado pela empresa Gol, porém não foi possível a realização da viagem em razão da pandemia de COVID-19. Noticiou que a recorrida, intermediadora da compra, realizou abertura de sua plataforma com a finalidade de remarcação do voo, porém, em decorrência de falhas, não foi possível a realização da viagem. Aduziu ser a recorrida fornecedora solidária perante a cadeia de consumo. Alegou que o dano sofrido não foi oriundo do cancelamento das passagens, decorrente dos efeitos da pandemia de COVID-19, mas o foi em decorrência da falha na prestação do serviço da recorrida, quando da remarcação do voo.
Requer seja reconhecida a legitimidade passiva da recorrida e sua condenação em indenização pelos danos materiais e morais sofridos.
6. De acordo com o disposto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, todos os fornecedores de serviço que participam da cadeia econômica respondem pelos vícios do produto ou do serviço, de forma solidária. Assim, patente a solidariedade entre agência de turismo e companhia aérea pelos serviços contratados. Nesse sentido (Acórdão 1389239, 07057030420218070020, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Preliminar rejeitada. (...) (Acórdão 1440664, 07004084920228070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na responsabilidade solidária, todos os devedores são responsáveis pela totalidade da obrigação, podendo o credor optar por demandar todos ou apenas alguns, cabendo aos coobrigados, se o caso, manejarem a correspondente ação de regresso, acaso entendam devida.
7. Sentença reformada para afastar a preliminar de ilegitimidade passiva.
8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar a restituição dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante à inexistência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.